Tribunal: STF
Processo: ARE 1405160
Classe: ARE
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-12-12
Data de publicação: 2022-12-12

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:
    1. Trata-se de recurso extraordinário com agravo, com fundamento no art. 102, III, a, da Constituição Federal, interposto pelo Estado do Rio de Janeiro e outros contra acórdão assim ementado:
    APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. DIREITO PREVIDENCIÁRIO. PENSÃO POR LEGADO. CANCELAMENTO DOS BENEFÍCIOS PELO RIOPREVIDENCIA. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA. APELO DA DEFENSORIA PÚBLICA. DIREITO DOS BENEFICIÁRIOS QUE TIVERAM O DIREITO CONCEDIDO EM RAZÃO DE ATO ANTERIOR À CONSTITUIÇÃO FEDERAL DE 1988.
    Trata-se de ação civil pública proposta pela Defensoria Pública do Estado do Rio de Janeiro contra o ESTADO DO RIO DE JANEIRO e o RIOPREVIDENCIA, na qual se pretende a declaração de nulidade das decisões de cancelamento e suspensão de pensões a legatários.
    PRELIMINARES. Legitimidade passiva do Estado do Rio de Janeiro. Adequação da via eleita. Legitimidade ativa da Defensoria Pública. Foi oportunizado o prévio exercício do contraditório e da ampla defesa em sede administrativa.
    DAS PENSÕES POR LEGADO DEFERIDAS APÓS A CARTA DA REPÚBLICA DE 1988. A nova ordem constitucional inaugurada pela Carta da República de 1988 prevê no artigo 201, V, norma de eficácia plena e imediata, a concessão do benefício da pensão por morte do segurado tão somente ao cônjuge ou companheiro e dependentes. Não se vislumbra ilegalidade genérica na conduta do instituto de previdência estadual que suspendeu o pagamento destas pensões a legatários de servidores públicos falecidos após a vigência da Carta Magna de 1988, considerando o exercício da autotutela e os julgados proferidos em sede de controle concentrado, ADI 240-6 e ADI 762-9, que atingiram dispositivos estaduais.
    DAS PENSÕES POR LEGADO DEFERIDAS POR DOS ÓBITOS ANTERIORES À CONSTITUIÇÃO FEDERAL DE 1988. No que tange aos benefícios instituídos por conta de óbitos anteriores à promulgação da Constituição Federal de 1988, não pode evidenciar-se a citada conjuntura de inconstitucionalidade no recebimento de pensões por legatários, devendo ser observado o direito adquirido e o princípio tempus regit actum. Não há fundamento legal nos cancelamentos ou suspensões das pensões instituídas em virtude de evento morte antes de 05/10/1988. Neste ponto, a sentença comporta reforma parcial para anular os atos administrativos relacionados por falta de motivação legítima.
    DO PEDIDO DE MANUTENÇÃO DE PENSÃO POR LEGADO EM RAZÃO DA INTERPRETAÇÃO EVOLUTIVA A QUE SE SUBMETERAM AS RELAÇÕES FAMILIARES. Inexiste qualquer evidência de que seja necessária uma revisão de todos os cancelamentos de pensões por legado para apuração de supostos casos de pessoas que façam jus ao benefício por conta da interpretação evolutiva a que se submeteram as relações familiares. Ademais, o objeto não se insere na seara desta ação coletiva, pois certamente cuidam-se de casos heterogêneos que devem se submeter à análise individualiza de circunstâncias personalíssimas.
    DO PEDIDO DE REPARAÇÃO POR DANO MORAL. O pedido de condenação do réu a título de danos morais para cada legatário somente pelo corte da verba de natureza alimentar, por também depender da análise personalizada, não tem cabimento nesta ação civil pública.
    Recurso CONHECIDO e PARCIALMENTE PROVIDO.
    2. A parte recorrente alega contrariedade aos arts. 134 e 201, V, da Constituição Federal. 
    3.  Decido. 
    4. A repercussão geral da matéria constitucional discutida no recurso extraordinário é um dos seus requisitos de admissibilidade (art. 102, § 3º, da CF e art. 1.035, § 2º, do CPC). Exige-se que o recorrente demonstre a existência de questões relevantes do ponto de vista econômico, político, social ou jurídico, que ultrapassem os interesses subjetivos do processo (art. 1.035, § 1º, do CPC). Para tanto, a jurisprudência é firme no sentido de que não basta a simples descrição do instituto (RE 596.579-AgR, Rel. Min. Ricardo Lewandowski).
    5. O reconhecimento da repercussão geral produz, de imediato, um relevante impacto processual e social: a suspensão da tramitação de todos os processos, individuais ou coletivos, que versem sobre a questão (art. 1.035, § 5º, do CPC). De modo que a decisão a esse respeito deve ter em conta a capacidade de prestação ágil de jurisdição pelo Tribunal, sob pena de vulneração do direito fundamental à razoável duração do processo (art. 5º, LXXVIII, da CF/1988 e art. 139, II, do CPC), quer das partes, quer a de todos os demais litigantes que teriam seus feitos paralisados.
    6. Além disso, a repercussão geral da matéria confere preferência ao caso, impondo que seja apreciado no prazo máximo de 1 (um) ano (CPC, art. 1.035, § 9º). Por esse motivo, o seu reconhecimento possui uma inevitável dimensão comparativa, pressupondo que a hipótese debatida no recurso se destaque da versada em outros milhares de processos com os quais concorre[1]
    7. Recentemente, a Emenda Regimental nº 54, de 1º de julho de 2020, introduziu o § 1º no art. 326 do RI/STF para autorizar que o Relator negue a existência de repercussão geral com eficácia apenas para o caso concreto[2]. Significa dizer que o Relator poderá, monocraticamente, deixar de conhecer do recurso por ausência de repercussão geral. Todavia, tal decisão não impedirá que novos casos sobre a mesma matéria sejam remetidos a esta Corte, que poderá, inclusive, chegar a conclusão diversa. 
    8. A questão debatida nestes autos não apresenta repercussão geral, por (i) se limitar ao interesse subjetivo e particular das partes e (ii) não se enquadrar entre as mais relevantes que o Tribunal tem a decidir, ao menos neste momento, sem prejuízo de que o tema seja reavaliado no futuro.
    9. De todo modo, ainda que tivesse sido preenchido o requisito da repercussão geral, o recurso extraordinário não poderia ser conhecido, por não estarem presentes os demais pressupostos de admissibilidade.
    10. Diante do exposto, com fundamento no art. 102, § 3º, da CF/1988; no art. 1.035, §§ 1º e 2º, do CPC; e nos arts. 21, § 1º, e 326, § 1º, do RISTF, nego seguimento ao recurso interposto pelo Estado do Rio de Janeiro e outros. 
    Publique-se.
          Brasília, 12 de dezembro de 2022.
Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO
Relator
    [1] Frederico Montedonio Rego. Repercussão geral: uma releitura do Direito vigente, Belo Horizonte: Fórum, 2019, p. 176.
    [2] RI/STF, art. 326.Toda decisão de inexistência de repercussão geral é irrecorrível e, valendo para todos os recursos sobre questão idêntica, deve ser comunicada, pelo(a) Relator(a), à Presidência do Tribunal, para os fins do artigo subsequente e do art. 329.
    §1º Poderá o relator negar repercussão geral com eficácia apenas para o caso concreto.